Tribunal: TJMT
Processo: 1017912-10.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017912-10.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JUIZ DA QUINTA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), ALDAIR JOSE INACIO FLORIANO (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIEL DOMINGUES DA SILVA - CPF: 949.529.301-49 (VÍTIMA), JUÍZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
.
PRISÃO PREVENTIVA
.
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE
.

MEDIDA EXCEPCIONAL QUE SE MOSTRA DESPROPORCIONAL AO CASO CONCRETO
.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DO
PERICULUM LIBERTATIS
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO
.
INCIDÊNCIA DO ART. 321 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
APLICAÇÃO AO PACIENTE DE MEDIDAS CAUTELARES NOS TERMOS DOS ART
S
. 321, 282, § 6º C/C ART. 319 DO REFERIDO
CODEX
.
PEDIDO PROCEDENTE
.
ORDEM CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO
PROVISÓRIA DO PACIENTE POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS.

Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas a prisão preventiva do paciente,
mantida
com o fim de

garantir a ordem pública
e aplicar a lei penal
,
porquanto
, no caso em tela,
restou demonstrada a desnecessidade da medida extrema
,
ante a sua desproporcionalidade, eis que o juízo de primeiro grau não apresentou elemen
tos concretos para
demonstrar
sua
periculosidade
, tendo em vista que
o paciente é réu primário. Logo, faz-se
necessária a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos
arts
. 321, 282, § 6º c/c art. 319 do Código de Processo Penal.

Pedido procedente, ordem concedida para substituir a prisão provisória do paciente por medidas cautelares menos gravosas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres memb
ros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública, em favor de
Aldair José Inácio Floriano
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 13 de novembro de 2022, em razão da suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, do Código Penal), cuja custódia foi convertida em preventiva por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1007607-77.2022.8.11.0007 durante a audiência de custódia
, tendo

sido denunciado nos autos da Ação Penal n.
1007811-24.2022.8.11.0007
.

Aduz
a
impetrante que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores a prolação do referido édito judicial, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, porquanto o
decisum
se baseia tão somente na gravidade em abstrato do crime atribuído ao paciente.

Alega que do cenário fático não se extrai eventual risco à sociedade,
“tendo em vista que o delito cometido somente foi praticado em razão de um constrangimento individual proferido pela vítima, não estando presentes indícios de que o acusado viria a reiterar a ação realizada ou, de algum modo, impactar negativamente à ordem pública.”

Salienta
que o constrangimento ilegal decorre, também, do excesso de prazo no andamento processual, uma vez que o paciente foi citado no dia 12 de
dezembro de 2022, “
e a audiência de instrução foi remarcada em razão de que não foram arroladas, em tempo hábil, as testemunhas de acusação, o que figura, nesse âmbito, uma excessividade de prazo, em ofensa ao princípio da duração razoável do processo.”

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
que o paciente aguarde em liberdade o julgamento, com a aplicação de quantas medidas cautelares forem necessárias. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido liminar foi
in
deferido com base nas razões lançadas no ID
177752181
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se encontra no ID
179953682
, no qual fez um breve resumo da tramitação do caso em comento, justificou os motivos pelos quais julgou existentes os fundamentos para a manutenção da prisão cautelar em
alusão
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer encontradiço no ID
181252194
,
manifest
a
-se “
favorável à substituição da prisão preventiva decretada em favor do paciente por medidas cautelares alternativas, concedendo a ordem de soltura condicionada.”

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Malgrado o posicionamento adotado pela autoridade judiciária acoimada de coatora, a pretensão deduzida na prefacial merece ser parcialmente atendida, eis que
a
prisão preventiva do paciente foi
mantida
ao argumento de que não apresentou nenhum fato novo capaz de modificar o entendimento anteriormente adotado
,

que visava garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal
.

T
odavia,
é
imperioso reconhecer que a manutenção da restrição da liberdade do paciente é medida desproporcional porque não se verifica, na espécie, o
periculum
libertatis
justificado em elementos concretos, que é um requisito essencial à manutenção da medida constritiva da liberdade.

Aliás, veja-se o teor da mencionada decisão:

[...]

Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público do Estado do Mato Grosso em face de ALDAIR JOSÉ INÁCIO FLORIANO, como incurso na
pratica
do delito de homicídio qualificado. Em obediência ao disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, passo a REVISAR os motivos ensejadores da custódia cautelar do denunciado. É o breve relato. Fundamento e DECIDO. Analisando os autos, verifico que o acusado ALDAIR JOSÉ INÁCIO FLORIANO deverá permanecer preso, uma vez, que desde a decretação de sua prisão preventiva
, não vislumbro nenhuma alteração na situação fática. Ademais, ainda estão presentes os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva em razão da existência de provas da materialidade e indícios das autorias em relação ao crime apurado nos autos, restando devidamente comprovadas as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar
, a fim de garantir a ordem pública. Logo, por tudo que dos autos consta, entendo que neste momento, persistem os fundamentos da decisão que decretou a prisão do denunciado e a impossibilidade de fixação de cautelares diversas da prisão, motivo por que a manutenção da decisão de prisão é medida de rigor. FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, mantenho a prisão de ALDAIR JOSÉ INÁCIO FLORIANO, nos termos do artigo 312 do Código de Processo
Penal.
[...]

Destacamos

Como se sabe,
após a edição da Constituição da República de 1988,
o sistema processual penal brasileiro

adotou o entendimento de que a regra é a liberdade e a exceção é a prisão cautelar, logo, para o encarceramento preventivo há que existir decreto judicial devidamente fundamentado, no qual seja evidente a necessidade da medida, o que não ocorreu na hipótese.

Ademais disso, embora o magistrado tenha apontado
inicialmente
que

“
a gravidade concreta do delito e a sua repercussão na sociedade evidenciam a insegurança gerada no meio social. Dessarte, constato que os elementos presentes nos autos revelam a necessidade de determinação do indiciado em segregação cautelar com o fim de preservar a ordem pública, pois a conduta por ele praticada, bem como as circunstâncias em que o crime ocorreu, demonstram tal necessidade. Assim, resta
sobejamente demonstrado o seu periculum
libertatis
, uma vez que, diante de sua conduta, percebe-se em risco a ordem pública, bem como a garantia da aplicação da lei penal, considerando que o acusado não apresentou sua qualificação completa e seu endereço, configurando assim, risco de empreender fuga e furta-se à ação da Justiça.”

Na
hipótese
,
não ficou
demonstrado
concretamente
o
periculum
libertatis
,
sobretudo porque o paciente é primário. Aliás, como destacou a Procuradoria-Geral de Justiça “
O contexto da infração e histórico de vida do réu, não apontam, por elementos fáticos, a possibilidade de reiteração delitiva, visto que a ação se deu nas condições de dolo de ímpeto
. Segundo depoimento da testemunha RAFAEL ARAÚJO MAGALHÃES, o crime ocorreu porque o prejudicado teria arremessado pinga no rosto do paciente, tendo o fato se deflagrado em um contexto de bebedeira.
”

Sendo assim, apesar
da
preocupação do juízo de primeiro grau em assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal, é cediço que não se admite a prisão cautelar sem a demonstração em concreto do
periculum
libertatis
do agente. Por outro lado, nas circunstâncias apresentadas nesta impetração, é irrelevante a gravidade do crime abstratamente considerado, sob pena de violação à garantia constitucional da presunção da inocência.

Diante disso, a custódia cautelar do paciente mostra-se desnecessária, ante a sua natureza excepcional, já que não restou demonstrada a existência do seu
periculum
libertatis
, principalmente por conta
ausência de
elementos fáticos concretos que justificassem a necessidade da sua prisão provisória para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

A propósito,
acerca do tema
,
eis a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS – CRIMES HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E INVASÃO DE DOMICÍLIO – EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA - NÃO OCORRÊNCIA - DENUNCIA OFERECIDA - ANÁLISE PREJUDICADA - PRISÃO PREVENTIVA –
PERICULUM LIBERTATIS NÃO RESTOU SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADO A PONTO DE AFASTAR
A POSSIBILIDADE DE ACAUTELAMENTO POR MEIO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PREVENTIVA - PACIENTE PRIMÁRIO
- CONSTR
ANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO -
HABEAS CORPUS PARCIALMENTE PREJUDICADO E, NA PARTE NÃO PREJUDICADA, CONCEDIDA A ORDEM.
[...]
Na hipótese, o periculum
libertatis
não restou suficientemente demonstrado a ponto de afastar a possibilidade de acautelamento por meio de medidas mais brandas,
pois trata-se de paciente primário e a suposta conduta praticada não desborda
das elementares
do tipo penal, de forma que as cautelares diversas da prisão se revelam como suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública
.
(N.U 1013885-18.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 20
.
09
.
2022
e

p
ublicado no DJE
de
23
.
09
.
2022).
Destacamos

Desse modo, evidencia-se a ocorrência de constrangimento ilegal, a ensejar a desconstituição da custódia cautelar do paciente, mediante imposição de medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, que surtirão a eficácia necessária para manutenção da ordem pública
, alcançando o mesmo resultado almejado, porém com menor gravame aos seus direitos fundamentais.

Aliás,
se o receio é
de
não se saber o paradeiro do
paciente
, por conta de não ter residência fixa, a tornozeleira resolve

o problema
, pois
,
permite
o

seu
monitoramento
,
que
, aliás,
é
um
a

pessoa

que
não possui histórico criminoso
, mas, sim
,
que
se
trata de indivídu
o
marginalizado que vive nas ruas
...

A respeito da temática, S
uperior Tribunal de Justiça
n
a
E
dição
n.
757 do Informativo de Jurisprudência
, destacou o julgamento do

H
abeas
C
orpus n.
772.380-SP,
relatado pelo

Min
istro
Rogerio
Schietti
Cruz,
na qual a
Sexta

Turma, por unanimidade,
n
o
dia
08
.
11
.
2022,
definiu que, na análise do cabimento da
prisão preventiva
de pessoas em situação de rua, além dos requisitos legais previstos no Código de Processo Penal, o magistrado deve observar as recomendações constantes da Resolução 425
de 8 de outubro de 2021
do C
onselho
N
acional de
J
ustiça

[
Institui, no âmbito do Poder Judiciário, a Política Nacional Judicial de Atenção a Pessoas em Situação de Rua e suas interseccionalidades
]
.

E
, caso sejam fixadas medidas cautelares alternativas,

que sejam
aquela
s
que melhor se adequa
m
à realidade da pessoa em situação de rua.

Posto isso, em
concordância com o
parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, julgo procedente o pedido aviado em favor de
Aldair José Inácio Floriano
; por consequência,
concedo a ordem de
habeas corpus
,

a fim de, revogar, a sua prisão preventiva, aplicando-lhe,
com fundamento nos
arts
. 321, 282, § 6º, c/c art. 319 do Código de Processo Penal, as seguintes medidas cautelares
:

(i)
comparecimento obrigatório a todos os atos do processo;

(
ii
)

proibição de se ausentar da comarca onde reside, salvo com autorização do juízo processante, uma vez que a sua permanência em local de conhecimento do juízo é conveniente para a instrução criminal;

(
iii
)

tornozeleira eletrônica

Desde já fica o juízo de primeiro grau autorizado a revogar, a substituir ou a acrescentar outras medidas cautelares, desde que não prejudique a situação processual do paciente, salvo se surgirem elementos ou circunstâncias supervenientes hábeis a autorizar a imposição de medidas mais drásticas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023